Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717248-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BENEDITA ARAUJO DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BENEDITA ARAUJO DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707530-56.2021.8.07.0018 por ela iniciada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da ora reclamante para que fosse dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à Contadoria judicial, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0702795-97.2022.8.07.0000, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Eis o teor da decisão reclamada (Id. 123404172 da origem): “Os autos encontram-se suspensos aguardando o julgamento do AGI 0702795-97.2022.8.07.0000. A parte exequente peticiona informando que houve julgamento do aludido recurso, ao qual foi dado provimento. Contudo, em consulta ao referido recurso, verifica-se que ainda não houve o seu trânsito em julgado. Conforme já consignado, independentemente do efeito suspensivo concedido, os autos devem aguardar a preclusão da decisão ID 110712653, o que somente ocorrerá com o julgamento do aludido agravo de instrumento. Assim, retornem os autos para aguardar o julgamento definitivo do recurso.” Em suas razões recursais (Id. 35736713, p. 01-10), o reclamante informa que: a) promoveu cumprimento individual de sentença coletivo oriundo do título executivo no qual objetivou o pagamento de quantia certa, atualizado pelo índice IPCA-E; b) apresentada impugnação, esta foi acolhida para afastar o IPCA-E e foi reestabelecido o índice fixado na sentença; c) contra esta decisão, apresentou Agravo de Instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida (p. 04-05); d) ao negar dar procedimento ao feito, o juízo de origem “procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente” (p. 05). Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja cassada, dando-se regular prosseguimento e expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei (p. 09-10) Custas recolhidas (Ids. 35736711 e 35736712). O pedido liminar foi indeferido (Id. 35786669). Informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, anunciando ter externado entendimento no sentido da necessidade de se aguardar o decurso do trânsito em julgado do Agi no 0702795- 97.2022.8.07.0000 para que haja prosseguimento do feito e sejam expedidas as requisições de pagamento, em atendimento ao artigo 100 da Constituição Federal (Id. 35871752). Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido (Id. 37642804). É o relatório. DECIDO. Quanto ao cabimento da reclamação, o artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Não obstante os argumentos declinados pelo reclamante, a reclamação não merece ser admitida, por não preencher os requisitos necessários para o seu cabimento. Vejamos. Compulsando os autos verifico que o órgão colegiado deu provimento ao recurso o Agravo de Instrumento no 0702795-97.2022.8.07.0000 (Id. 123109777), reformando a decisão agravada, para determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão contém a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido.” Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento no 0702795-97.2022.8.07.0000, verifico que houve a oposição de Embargos de Declaração, sendo que, apesar de já terem sido julgados, ainda não houve o trânsito em julgado. Neste cenário, nota-se que não houve descumprimento do referido acórdão, pelo contrário, o juízo reclamado apenas consignou que o seguimento do feito, com a consequente expedição de requisições de pagamento, depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento em questão, o que ainda não ocorreu. Frise-se que o juiz é responsável pela condução do processo, auferindo a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, segundo as circunstâncias do caso concreto, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Neste sentido, cite-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018” Ressalte-se, inclusive, que o acórdão em questão sequer decidiu pela expedição imediata dos requisitórios de pagamento, mas, apenas, reconheceu a aplicabilidade do índice IPCA-E, determinando, primeiro, a remessa dos autos à contadoria para novos cálculos (Id. 123109777). Cite-se excerto: “Com esses fundamentos, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO para estabelecer que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E a partir de 30.06.2009, devendo os autos serem encaminhados à contadoria para novos cálculos.” Deste modo, diante da inexistência de manifesto descumprimento da decisão colegiada, resta incabível a presente Reclamação, conforme artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, cite-se precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, por considerar inadequada a via eleita, porquanto se trata de remédio processual manifestamente inadmissível para a finalidade colimada, a reclamação não pode ser admitida. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO ADMITO a presente Reclamação, determinando seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora